Tribunal: TJPA
Processo: 0805434-62.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805434-62.2022.8.14.0401

APELANTE: DIEGO MORAES VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0805434-62.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: DIEGO MORAES VIEIRA

ADVOGADO: DR. SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA- OAB/PA 23.083; DR. FERNANDO PINHEIRO QUARESMA- OAB/PA 23.727

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIA G. SIQUEIRA LIMA

ADVOGADA: DRA. CARLA C. S. MACIEL REZEK- OAB/PA 18.319

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. ART. 244 DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM FACE DO PRÓPRIO FILHO MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Diego Moraes Vieira contra sentença da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, que o condenou à pena de 1 ano de detenção em regime aberto pelo crime de abandono material, previsto no art. 244 do Código Penal. Segundo a denúncia, o recorrente, pai do menor S.S.L., deixou de prestar assistência material ao filho sem justificativa, descumprindo a determinação judicial de pagamento de alimentos desde abril de 2021, o que se agravou após o nascimento do filho em 18 de agosto de 2021. A genitora relatou a necessidade de cuidados especiais para o bebê, devido a problemas de saúde, e a própria impossibilidade de arcar com os custos em razão de complicações de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrente por abandono material, diante de sua alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade, autoria e tipicidade do delito de abandono material estão comprovadas por provas orais e documentais, incluindo o auto de prisão em flagrante e os depoimentos colhidos pela autoridade policial, que confirmam a ausência de assistência material ao menor pelo apelante.

4.

Os depoimentos da genitora do menor e de uma testemunha, colhidos em juízo, corroboram a narrativa acusatória e demonstram que o recorrente deixou de cumprir sua obrigação de prestar alimentos, o que caracteriza o abandono material.

5.

Jurisprudência consolidada indica que a comprovação de um conjunto probatório firme e harmônico, composto por declarações da vítima e testemunhas em consonância com outras provas, é suficiente para afastar a alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas.

6.

O argumento de insuficiência de provas é rejeitado, pois o conjunto probatório é coerente e suficiente para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de um conjunto probatório firme e harmônico, composto por declarações da vítima e de testemunhas em consonância com outras provas documentais, é suficiente para embasar a condenação por abandono material, afastando a alegação de insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJSP, Apelação Criminal nº 1500472-05.2018.8.26.0063, Rel. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 30.05.2023.

·

TJSP, Apelação Criminal nº 1500304-76.2019.8.26.0383, Rel. Gilberto Cruz, j. 18.07.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0805434-62.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: DIEGO MORAES VIEIRA

ADVOGADO: DR. SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA- OAB/PA 23.083; DR. FERNANDO PINHEIRO QUARESMA- OAB/PA 23.727

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIA G. SIQUEIRA LIMA

ADVOGADA: DRA. CARLA C. S. MACIEL REZEK- OAB/PA 18.319

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DIEGO MORAES VIEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 244, do CP à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, em síntese (Id. 17579668), que o recorrente é genitor do menor S. S. L., no entanto não assiste materialmente o filho, não apresentando justificativa ou motivo para tal abandono.

Relata a genitora do infante, que compareceu à Delegacia para relatar que o apelante não está cumprindo a determinação judicial para o pagamento de alimentos gravídicos desde abril de 2021.

A conduta se mantém reiterada mesmo após o nascimento do filho, em 18/08/2021, documento constante no ID 56025203 - Pág. 1, sendo que a mesma declarou que o bebê precisa de cuidados especiais relacionados a sua dieta restritiva por possuir sintomas de intestino irritável e intolerância a lactose. Acrescentou que não dispõe de recursos financeiros por não trabalhar devido a complicações adquiridas durante e após o parto, tendo desenvolvido também depressão.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso na sanção descrita no artigo 244, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 17874815), contra a qual a defesa recorreu (Id. 17874815) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 18885327).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 19501893)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 17579598 a 17579608; 17579713 a 17579720; 17579770 a 17579788).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 17579807), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela genitora da vítima
Maria Gabriela Siqueira Lima
e da testemunha
Lorena Stephanie Freitas Souto
(Ids. 17579747 a 17579755- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que o recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras da vítima e testemunha eram incertas para sustentar a condenação.

Esse é o entendimento dos tribunais pátrios:

“Abandono material – Prova segura – Réu que admitiu que não pagou pensão alimentícia no período mencionado na denúncia – Alegação de desemprego, que, por si só, não justifica o não pagamento da obrigação avençada – Justa causa não configurada – Condenação mantida – Dosimetria – Maus antecedentes não configurados – Condenação pretérita que, no caso, não se presta para negativar a vida pregressa do acusado, dado o grande lapso de tempo decorrido – Pena reduzida – Regime aberto e restritiva de direitos mantidos – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500472-05.2018.8.26.0063; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barra Bonita - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/05/2023; Data de Registro: 30/05/2023).

ABANDONO MATERIAL – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da genitora da criança em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Atipicidade de conduta. Descabimento – Condenação mantida. PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Isenção ou exclusão da pena de multa. Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) – Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500304-76.2019.8.26.0383; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 18/07/2022; Data de Registro: 18/07/2022).”

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2025